Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042024, modalidade Pregão e Uasg 926363 (Objeto: Contratação de empresa para execução de Serviços Técnicos Especializados continuados sem dedicação exclusiva, sob Demanda, de captura e transformação da informação e tratamento documental do acervo arquivístico , que contempla Digitalização de documentos em papel e microformas para imagem digital com indexação, Reconhecimento óptico e Inteligente de caracteres (OCR/ICR), Gestão Física de Documentos, Serviços Técnicos especializados em desenvolvimento de sistemas e mapeamento de processo, Soluções e Sistemas de ECM e BPM e Treinamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 018.037/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 23; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.